Tribunal: STF
Processo: RE 91249
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL, PRECLUSAO.
II. SE NOS PROCESSOS QUE PRECEDERAM AO AJUIZAMENTO DA CAUSA
(INTERPELAÇÃO E PROTESTO, ESTE SEGUIDO DE DEPOSITO PREPARATORIO),
ONDE FOI SUSCITADO O INCIDENTE DE FALSIDADE, ERA, POR SUA PROPRIA
INDOLE, DEFESO AS PARTES A DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE, INCABIVEL
SERIA INVOCAR A PRECLUSAO.
EXEGESE DOS ARTS. 390, 810 E 473 DO C.P.C.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.